Tribunal: STF
Processo: MS 39125
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Tiago Jonas Gonçalves Tomaz de Aquino contra acórdão assim ementado: 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo (PCA). 3. Negativa de instauração de processo administrativo disciplinar contra servidora do TJMG. 4. A competência disciplinar do CNJ refere-se aos magistrados e não aos servidores. 5. Atuação do CNJ conforme suas prerrogativas constitucionais. Ausência de ilegalidade ou razoabilidade. 6. Prazo para interposição de recurso na Corte Administrativa. Contagem de forma contínua (Lei 9.784/1999 e Lei 8112/1990). 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (eDOC 42, ID: afee1e88)



    Em suas razões, o embargante alega, preliminarmente, que embora certificado o trânsito em julgado da decisão colegiada, o prazo para a oposição de embargos de declaração ainda não teria se esgotado por incidência do art. 5º, §§1º e 3º da Lei 11.419/2006, que se aplicaria a todos os processos cíveis “indistintamente” e “em qualquer grau de jurisdição”, conforme o art. 1º, §1º da referida lei. 



    Em relação ao mérito, aduz o seguinte:



    “A decisão, em verdade, limitou-se a reiterar os argumentos da decisão monocrática anterior e a das próprias autoridades coatoras, verificando-se omissão quanto os fundamentos jurídicos demonstrados pelo Agravante nos itens 10, 13-16, 17 e 18 de sua petição recursal, impondo-se, por força do art. 93, IX da CF/88, a explícita motivação no ato decisório acerca dos fundamentos jurídicos que justificam a não incidência dos fundamentos jurídicos descritos nos aludidos itens da petição recursal no respectivo ato decisório colegiado, vez que demonstrada a violação ao direito não é facultado ao Poder Judiciário realizar juízo de conveniência e oportunidade em sua proteção, mas tão-somente tutelá-lo (art. 5º, XXXV, CF/88). 



    Também há omissão na última parte do trecho do acórdão acima transcrito, porque a análise da competência do CNJ, tal qual a de qualquer norma da Constituição, conforme ensinam os manuais de Direito Constitucional, deve levar em conta a necessária harmonia do sistema jurídico instaurado pela própria Constituição, daí porque o sentido das normas que dimensionam a missão constitucional do Órgão em questão não pode ser reduzido à mera interpretação literal, impondo-se, pois, a manifestação pela decisão embargada sobre os mencionados fundamentos jurídicos constantes da petição recursal com a necessária interpretação sistemática do Texto Constitucional. 



    E por fim, ainda quanto a esse último trecho transcrito, infere-se ainda erro material porque em nenhum momento o embargante pretendeu a análise ou a avocação de procedimentos disciplinares, mas tão-somente (e em síntese) a tutela do direito líquido e certo do jurisdicionado (e a obrigação do Esta-Juiz) quanto ao processamento da infração funcional da Escrivã de Secretaria qualificada no requerimento de origem, a qual violou frontalmente a garantia fundamental do embargante à razoável duração do processo com os meios garantidores da celeridade de sua tramitação. 



    Impõe-se, ainda, a supressão da omissão acerca do pedido de sustentação oral das razões do Agravo Interno de referência protocolado em 05/09/2023 e ignorado por essa r. Corte Extraordinária”. (eDOC 46, ID: 6c3b430f)



    Intimada, a União apresentou suas contrarrazões. (eDOC 50, ID: 98d9fd56)



    É o breve relatório.



    Decido.



    O recurso não merece trânsito, porquanto intempestivo.



    O acórdão embargado foi publicado em 28.9.2023 (Divulgado em 27.9.2023), iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, em 29.9.2023, findando-se em 5.10.2023. Os presentes embargos declaratórios foram opostos apenas na data de 9.10.2023, ou seja, após o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo. 



    Em relação ao art. 5º, §§1º e 3º da Lei 11.419/2006, os referidos dispositivos possuem o seguinte teor:



    “Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.



    § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.



    § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte”. (grifo nosso)



    Conforme se verifica da transcrição acima, o referido procedimento de intimação eletrônica se aplica apenas àqueles que previamente se cadastraram junto ao portal do STF. 



    Não havendo comprovação do prévio cadastro, a intimação do advogado acontece por meio de publicação no DJe, como ocorre nos demais processos nessa Suprema Corte, e, inclusive, no presente mandado de segurança em que a intimação da decisão monocrática ocorreu por meio de publicação no DJe, divulgado em 16.5.2023, tendo sido devidamente interposto o agravo interno, como bem lembrado pela Advocacia-Geral da União. 



    Está correta, portanto, a certificação do trânsito em julgado na data de 6.10.2023, com a baixa dos autos ao arquivo desta Corte.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos postulados na Petição 113.137/2023 (eDOC 46, ID: 6c3b430f) e determino a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente